Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE 05 PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 109,24G, ALÉM DE 07 MUNIÇÕES CALIBRE .38 E UM CELULAR OBJETO DE CRIME DE ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que os elementos de informação indicam que ele tinha em depósito, no interior de seu quarto, 109,24g de maconha, divididos em 05 (cinco) porções, além de R$870,00 em espécie e petrechos comumente utilizados para a divisão e o acondicionamento de droga para comercialização, a saber, balança de precisão e vários saquinhos. Ademais, foram apreendidos 01 (um) aparelho celular objeto de roubo e 07 (sete) munições calibre .38 intactas, evidenciando a gravidade da conduta e a reiteração delitiva em um mesmo contexto, as quais, associadas à reincidência do paciente – condenação transitada em julgado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.